Tribunal: TJDFT
Processo: 0748686-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. ISOLAMENTO PREVENTIVO E TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAL. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato atribuído ao Diretor do Centro de Progressão Penitenciária do Distrito Federal e, subsidiariamente, ao Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, que determinou o isolamento preventivo por 10 dias e a transferência do paciente para o Centro de Internamento e Reeducação, em razão de suposta participação em ocorrência de vias de fato entre internos.
2. O impetrante sustenta ausência de indícios de participação, falta de contraditório e indevida regressão de regime sem decisão judicial, requerendo o retorno do paciente ao regime semiaberto e o arquivamento do procedimento administrativo disciplinar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para impugnar decisão judicial que determinou isolamento e suspensão cautelar de benefícios na execução penal; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade na decisão da Vara de Execuções Penais que justificaria o conhecimento e eventual concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus não é meio idôneo para substituir recurso próprio, quando existente via recursal específica, conforme artigo 197, da Lei de Execução Penal e jurisprudência consolidada do STF e STJ.
5. A decisão da Vara de Execuções Penais que suspendeu cautelarmente benefícios externos e determinou o isolamento preventivo do interno é ato jurisdicional impugnável por agravo em execução, e não por habeas corpus.
6. O artigo 60, da Lei no 7.210/1984 (LEP), autoriza o isolamento preventivo do preso por até 10 dias no interesse da disciplina e da apuração de falta grave, especialmente quando há notícia da prática de fato definido como crime.
7. A jurisprudência do STJ admite a regressão cautelar de regime prisional sem prévia oitiva do apenado, por se tratar de medida provisória voltada à preservação da ordem e da segurança interna do sistema prisional.
8. Não se verifica teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade que justifique a atuação de ofício, nos termos do artigo 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Habeas corpus não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 647-A, parágrafo único; LEP, arts. 52, 60 e 197.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 212.543 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11.04.2022, DJe 18.04.2022; STJ, AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018, DJe 15.06.2018; STJ, AgRg no HC 978.424/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 13.05.2025; STJ, HC 932.906/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.04.2025, DJEN 15.04.2025; TJDFT, Acórdão 1881964, 0717307-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 20.06.2024, DJe 01.07.2024.